Tribunal: STF
Processo: Rcl 79776
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jorge Pereira Lee Junior e outros (a/s), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) no Processo 0005432-91.2016.8.19.0209, por suposto desrespeito a normas constitucionais e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).  



    Os reclamantes alegam, em síntese, ter havido aplicação equivocada do paradigma indicado.



    Os reclamantes sustentam o seguinte:  



    A ação originária visa a cobrança de “cotas condominiais” dos Reclamantes, por serem proprietários de um lote no “Condomínio Montserrat 2”, localizado na Estrada dos Bandeirantes, 11.605, casa 15ª em Vargem Pequena, Rio de Janeiro - RJ.



    [...]



    Quando da análise do recurso de Apelação a C. 13ª Câmara Cível do TJERJ, mais uma vez, desconsiderou que o Reclamado não tinha qualquer registro de memorial descritivo ou qualquer documento do “condomínio” no Registro Geral de Imóveis, tampouco apresentou a assinatura dos Reclamantes na “Convenção” apresentada nos autos judiciais, que, nos termos da ementa da decisão não é oponível a terceiros sem o devido registro no RGI. 



    [...]



    A decisão, ora impugnada, desrespeitou ao enunciado da Tese do Tema de Repercussão Geral do STF nº 492, pois legitima a cobrança de valores, a título de “cotas condominiais”, de um ente associativo distinto de um condomínio regularmente inscrito no RGI, sem a comprovação de associação voluntária dos reclamantes, e que, pretensamente incidiriam sobre o imóvel em que residem os Reclamantes



    [...]



    Cumpre salientar que os Reclamantes nunca aderiram, anuíram expressa e inequivocamente a qualquer associação de moradores, a qualquer “condomínio de fato” ou a qualquer forma associativa congênere. Tampouco aderiram à “Convenção” apresentada nos autos, que não tem registro no RGI, nem exibe a assinatura de qualquer dos Reclamantes, o que configura um pressuposto de legitimidade para imposição de cobrança de cotas, taxas, cotizações ou honorários.



    [...]



    Esse fato, de per si, reflete que o acórdão reclamado padece de vício insanável, classificada como teratológico e desfundamentado, a merecer, portanto, sua imediata anulação! Pois, a fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso LX do artigo 93 da Constituição da República, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.



    [...]



    Na espécie, ao determinar a cobrança dessas “cotas condominiais” de proprietário que adquiriu o imóvel muito antes do advento da Lei nº. 13.465/2017 (na verdade, dia 06/11/2002) e que não anuiu voluntaria e expressamente com a constituição da associação de moradores, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro descumpriu a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (doc. 1, p. 2 - 13).



    Requerem, ao final:



    f) A presente Reclamação Constitucional seja julgada procedente para cassar a decisão impugnada por violação do Enunciado do Tema de Repercussão Geral nº 492 do STF (doc. 1, p. 16).



 Em 21/5/2025, determinei emenda à inicial (doc. 23).



    Em 12/6/2025, o reclamante juntou os documentos pertinentes (doc. 24 a 34).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi anteriormente submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Em consulta ao sítio do TJRJ, transcrevo as razões da negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    Conforme se verifica das razões recursais, em que pesem as alegadas violações à Constituição, o que os recorrentes pretendem é a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    [...]



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, INADMITO os recursos interpostos.



    Posteriormente, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, em decisão monocrática (ARE 1.551.094/RJ).



    A decisão, publicada em 20/5/2025, apresentou os seguintes fundamentos:



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    [...]



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    Agravo interno. Reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Agravo manifestamente incabível. RE 636.331-RG/RJ (Tema 210) e ARE 766.618/SP. Demanda decorrente de contrato de transporte aéreo internacional. Matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de agravo em recurso extraordinário. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Suprema Corte. Não cabimento do instrumento reclamatório. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl 52714 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022)  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024, e Rcl 68.092/RJ, DJe 28/5/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator